Tribunal: CARF
Processo: 10860.721956/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721956/2011-33
ACÓRDÃO
9202-011.876 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E COMERCIO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
DESISTÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA No 587/2024.
HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA NACIONAL.
A desistência, formulada pela parte que interpôs o recurso especial, em
observância ao disposto na Portaria CARF no 587/2024, há de ser
homologada, o que obsta o conhecimento do apelo de divergência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto pela Recorrente.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.876 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721956/2011-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão de no 2402-010.634, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta
Segunda Seção que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu provimento ao recurso voluntário
interposto por CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E COMERCIO.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Em que pese o afastamento da
exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do
Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM
ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental. (f. 409)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto
Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
deram provimento parcial ao recurso para reconhecer uma Área de Interesse
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.876 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721956/2011-33
3
Ecológico de 785,0 ha, porém, sem reflexo no crédito tributário lançado, nos
termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior. (f. 410)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 429/438) alegando,
em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao apreciar as
seguintes temáticas: i) “ITR. Área de preservação permanente (APP). Comprovação. Ato
Declaratório Ambiental (ADA)”; e, ii) “ITR. Floresta Nativa. Comprovação. Ato Declaratório
Ambiental (ADA).”
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 451/455) e aquele que o
complementou (f. 472/474), deram seguimento parcial ao recurso de divergência, apenas quanto
à primeira matéria, com arrimo no único paradigma trazido à baila, o de no 2202-004.951.
Manejado agravo (f. 476/481), mantido o seguimento parcial do recurso especial
fazendário – vide despacho às f. 484/486.
Em 25 de janeiro de 2026 apresentada petição na qual a recorrente afirma que,
[c]onsiderando a dispensa ora vigente, com respaldo no art. 19, VI, b, da Lei
10.522/02 c/c art. 2o, VII e § 4o da Portaria 502/16 (na redação dada pela
Portaria 19.51/2020), a União (Fazenda Nacional) apresenta PEDIDO DE
DESISTÊNCIA do recurso especial interposto às fls 429/438.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste eg. Conselho poderá o
recorrente desistir do seu recurso em tramitação, configurando a “renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.” – ex vi do §3o do art. 133 do RICARF.
Registro, em atenção ao disposto na Portaria no 587, de 11 de abril de 2024, ter
sido a desistência tempestivamente requerida – isto é, “antes do dia e horário agendados para
início da reunião de julgamento.” – ex vi do art. 1o. Conforme relatado, a desistência foi informada
no dia 25 de janeiro (domingo), antes do início da reunião de julgamento na qual incluído o
processo em pauta – isto é, 27 de janeiro (terça-feira).
Homologada a desistência, permanecem exonerados os créditos nestes autos
exigidos.
Por essas razões, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.876 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721956/2011-33
4

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 499
DF CARF MF
Original